Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE ATIVOS DESCRITOS NO BALANÇO PATRIMONIAL. DOCUMENTO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ante o indeferimento da penhora das contribuições sindicais por decisão preclusa, não há como conhecer a matéria (CPC, art. 507).

2. O balanço patrimonial é um relatório contábil que demonstra a situação patrimonial e financeira da empresa.

3. O fato de existir a descrição de ativos sob a rubrica “empréstimos a terceiros” é insuficiente para, por si só, autorizar a sua penhora, sobretudo porque os documentos não refletem a atual situação da empresa, já que foram formalizados há dois anos. Consequência disso é que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud foi infrutífera.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.